Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706535-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA TRANQUILLINI NERY APELADO: MIRIAM TRANQUILLINI NERY, MARILIZ TRANQUILLINI NERY, MARISA TRANQUILLINI NERY BRAGA D E S P A C H O Verifica-se que a advogada subscritora da apelação juntada em ID58408111 não tem poderes para atuar nos autos. A peça denominada “Procuração/substabelecimento” consiste em mera reprodução da contestação ofertada pela parte ré (ID58408112). Assim, intime-se a ré/apelante para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora